Tribunal: TJBA
Processo: 8006901-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006901-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MONTEIRO CALMON DE PASSOS

Advogado(s)
:
MARCO VALERIO VIANA FREIRE, HUMBERTO SILVA MAGALHAES JUNIOR

AGRAVADO: SANDRO NERRY ALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DE ACIOLI ROMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS VALORADOS DE FORMA CLARA E COERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto pela embargante para manter a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação de usucapião ajuizada por esta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao analisar os elementos probatórios relacionados à posse do imóvel e ao indeferimento da tutela de urgência em ação de usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os documentos apresentados — declaração da síndica e do ex-sócio — e fundamentou, de forma clara e coerente, a sua insuficiência para justificar o deferimento da tutela de urgência.

5. A discordância da parte quanto à valoração dos elementos probatórios não configura contradição ou obscuridade, mas mera pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da inexistência de indícios de caráter protelatório na oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A análise expressa e fundamentada de documentos reputados insuficientes para concessão de tutela de urgência afasta a alegação de contradição ou obscuridade no acórdão.

2. A pretensão de revaloração da prova não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 371; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
nº.
8006901-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO CALMON DE PASSOS
e, como embargados,
SANDRO NERRY ALVES DE ALMEIDA
e
DEISE DE SOUZA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA